Tribunal: TJDFT
Processo: 0710582-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. MULTA DE QUE TRATA O ART. 523, §1o, CPC. INAPLICABILIDADE.
1. Não é cabível a aplicação da multa de que trata o artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como a condenação ao pagamento da verba honorária, quando o devedor efetua o depósito voluntário da dívida, deixa de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença e, em ato seguinte, pugna pela extinção do feito pelo pagamento.
2. Negou-se provimento ao recurso.